Tribunal: TJSP
Processo: 0000614-29.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r a margem de risco à integridade física dos demais presos e dos funcionários. Homologação como falta grave confirmada.

3- Preservação integral dos consectários. Impossibilidade na elisão da perda do tempo remido ao piso. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie, pela imposição da fração máxima para desconto dos dias remidos.

Negado provimento.

(TJSP; Agravo de Execução Penal 0000614-29.2020.8.26.0996; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Alcides Malossi Junior

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por carência probatória ou desclassificação da conduta para falta média ou leve, com pleito subsidiário de elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal por falta de fundamentação idônea. Impertinência.

1- Homologação de falta disciplinar de

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por carência probatória ou desclassificação da conduta para falta média ou leve, com pleito subsidiário de elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal por falta de fundamentação idônea. Impertinência.

1- Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Mérito. Provas. Consistentes depoimentos coesos dos agentes penitenciários, os quais confluem com a admissão informal do fato pelo agravante, cuja retratação, além de pouco plausível, apenas representaria confirmação indireta de assegurar a impunidade do "verdadeiro proprietário" de arma imprópria, um ponteiro de ferro, com dez centímetros de comprimento. Flagrante descumprimento de dever disciplinar na execução. Art. 50, VI, c/c art. 39, I e II, ambos da LEP. Falta média ou leve. Desclassificação. Pedido de inviável acolhimento, ante a gravidade da conduta, que fez incrementar a margem de risco à integridade física dos demais presos e dos funcionários. Homologação como falta grave confirmada.

3- Preservação integral dos consectários. Impossibilidade na elisão da perda do tempo remido ao piso. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie, pela imposição da fração máxima para desconto dos dias remidos.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000614-29.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
GABRIEL DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r. decisão por seus jurídicos
fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-29.2020.8.26.0996 -Voto no 18396
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000614-29.2020.8.26.0996.
Agravante: GABRIEL DE SOUZA (Defensor Público, Dr. Fernando Soares
Tolomei).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Vandickson Soares Emidio.
Execução: Presidente Prudente.
VOTO no 18.396.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA
GRAVE.
DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida absolvição por carência probatória
ou desclassificação da conduta para falta
média ou leve, com pleito subsidiário de elisão
da perda dos dias remidos ao mínimo legal por
falta de fundamentação idônea. Impertinência.
1- Homologação de falta disciplinar de natureza
grave. Mérito. Provas. Consistentes depoimentos coesos dos agentes
penitenciários, os quais confluem com a
admissão informal do fato pelo agravante, cuja
retratação, além de pouco plausível, apenas
representaria confirmação indireta de assegurar a impunidade do “verdadeiro
proprietário” de arma imprópria, um ponteiro de
ferro, com dez centímetros de comprimento.
Flagrante descumprimento de dever disciplinar
na execução. Art. 50, VI, c/c art. 39, I e II,
ambos da LEP. Falta média ou leve. Desclassificação. Pedido de inviável
acolhimento, ante a gravidade da conduta, que
fez
incrementar
a
margem
de
risco
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-29.2020.8.26.0996 -Voto no 18396
3
integridade física dos demais presos e dos
funcionários. Homologação como falta grave
confirmada.
3- Preservação integral dos consectários.
Impossibilidade na elisão da perda do tempo
remido ao piso. Após a entrada em vigor da
Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido,
que antes era integral, passou a variar entre
um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido,
devendo o Magistrado, como corolário do
disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o
índice adequado de maneira fundamentada,
em atenção ao disposto no art. 57, da LEP,
situação verificada na espécie, pela imposição
da fração máxima para desconto dos dias
remidos.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 03/12) interposto, com fundamento no artigo
197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), GABRIEL DE
SOUZA, contra a r. decisão interlocutória, proferida no curso
da execução de pena (fls. 54/56 proferida em 10 de janeiro de 2020),
que reconheceu a prática da falta disciplinar de natureza grave,
nos Autos da Comunicação de Evento no 118/2019
(descumprimento de dever por conta de apreensão de objeto ilícito artigo 50, VI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-29.2020.8.26.0996 -Voto no 18396
4
c/c artigo 39, I e II, ambos da Lei de Execução Penal) e, assim,
especificamente decretar a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos anteriormente à data da falta.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, a pela absolvição por insuficiência de provas, com
eventual desclassificação do fato para falta média ou leve.
Além disso, visa à elisão dos dias remidos, declarados
perdidos, para o patamar do mínimo legal de um dia, arguida a
falta de motivação judicial idônea, neste ponto, para o
gradiente adotado.
Contraminuta ministerial às fls. 17/22 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo Juízo “a
quo”, inexistindo retratação (fls. 23).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, alvitrou o não provimento do agravo (fls. 65/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-29.2020.8.26.0996 -Voto no 18396
5
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Cuida-se de recurso de agravo contra r.
decisão judicial homologatória de falta grave, produzida ao
cabo de expediente disciplinar deflagrado por conta da
Comunicação de Evento no 118/2019 (fls. 25), de acordo com
a qual, em 06 de março de 2019, por volta das 11h30min, na
Cela 02, do Pavilhão VI, na Penitenciária de Irapuru, agentes
penitenciários
faziam
revista
local
rotineira,
quando
localizaram, no interior do duto do banheiro, sob o gradil de
um dos ralos, um ponteiro artesanal de ferro, com dez
centímetros de comprimento e, ao instarem os presos do
habitáculo, a quem pertenceria o objeto ilícito (arma branca
imprópria), o ora agravante apresentou-se espontaneamente
como proprietário. Identificado o autor da infração, os fatos
foram reportados à Autoridade Administrativa, vindo a se
deflagrar o procedimento disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-29.2020.8.26.0996 -Voto no 18396
6
Sem embargo da argumentação do nobre
Defensor Público, as provas colhidas no curso da respectiva
sindicância são aptas a sufragar o deslinde homologatório.
Materialidade respaldada nas próprias peças de instrução,
destacando-se a apreensão do objeto ilícito; autoria certa,
induvidosa que se deu, até pela natureza da falta assacada, a
identificação do agravante como autor do fato, o que, a
propósito, sequer foi negado por ele em sua oitiva
disciplinar (fls. 33).
Plena convergência do caderno de provas
apresentado, a desautorizar o acolhimento do pleito de
absolvição, tal como formulado no recurso. Harmônicos entre
si, e consonantes com os termos do procedimento disciplinar,
os agentes de segurança penitenciária João Marcos Belome
(fls. 37) e Luís Carlos Stuqui (fls. 38) corroboraram os fatos em
sua integralidade, o primeiro tendo diretamente identificado o
ponteiro metálico oculto no encanamento do banheiro, e o
último, assim o confirmado. Tendo o agravante, como
destacado, também corroborado as circunstâncias da
apreensão, de forma oblíqua confirmou a presença do objeto
ilícito em seu habitáculo celular, o que fulmina qualquer dúvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-29.2020.8.26.0996 -Voto no 18396
7
quanto à existência do próprio fato que embasou a infração, ao
mesmo tempo em que reforça a conclusão pela
autenticidade dos relatos dos funcionários ouvidos. Por
conseguinte, é inevitável concluir que, na esfera das provas,
persistem hígidas as declarações prestadas, em tom uníssono,
pelos citados agentes penitenciários. Vale salientar que, como
agentes públicos, em sentido lato, suas assertivas gozam de
presunção relativa (“iuris tantum”) de veracidade, não se
vislumbrando razões concretas para serem lançadas em
desprestígio, como se a simples condição de agentes
penitenciários os destituísse de idoneidade como testemunhas.
A posterior “negativa de autoria” que o
agravante formulou no curso da sindicância é totalmente
desprovida de verossimilhança e merece ser refutada (fls. 33).
De
fato,
confirmando,
abertamente,
sua
“confissão
informal” aos agentes como proprietário do ponteiro metálico,
no curso do procedimento disciplinar, retratou-se afirmando
que apenas “assumiu a autoria dos fatos para não prejudicar
outros sentenciados que aguardam benefícios”, o que se fez
“após entendimento entre os demais sentenciados da cela”.
Em se cuidando de fatos novos, ao agravante incumbia, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-29.2020.8.26.0996 -Voto no 18396
8
plano estritamente técnico, apresentar as correspondentes
provas e, no entanto, descumpriu o ônus de impugnação
específica que sobre ele recaía (artigo 156, caput, do Código de
Processo Penal), sobretudo após espontaneamente se declarar
como autor da falta. Logo, ora não lhe caberia arguir a
insuficiência de provas em seu benefício.
Por outro vértice, uma vez que se verifica,
aqui, até por conta de previsão legal específica, ofensa ao
dever de cumprimento de dever do preso, dada a posse de
objeto
ilícito
em
ambiente
prisional,
o
respectivo
descumprimento acarreta falta GRAVE, nos termos do artigo
50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos I e II, ambos da Lei de
Execuções Penais.
A circunscrição precisa, na legislação própria,
da conduta analisada como falta grave obsta, a um só tempo, a
possibilidade de DESCLASSIFICAÇÃO do fato para falta
disciplinar de menor laivo de gravidade, ainda que de natureza
média ou leve, como pretende a Defesa. Afinal, não se cuidou
de
mero
comportamento
inoportuno
ou
inconveniente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-29.2020.8.26.0996 -Voto no 18396
9
tampouco de qualquer uma das situações subsidiárias, que
se veriam refletidas nas hipóteses dos artigos 45 a 47 do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo. Ademais, consoante aferido na espécie,
o comportamento praticado, em si mesmo, já consistiu em
considerável refração à assimilação da terapêutica penal, pelo
nítido recrudescimento dos riscos à integridade física dos
demais presos e dos funcionários, porquanto o objeto ilícito,
um ponteiro metálico de dez centímetros de comprimento,
perfaz perigosa arma branca imprópria. Outrossim, ainda que
se admitisse como genuína a versão do agravante, ainda
assim não se poderia esvurmar a gravidade ínsita ao contexto,
vez que ele teria, então, admitido falsamente a propriedade
de objeto proibido para ocultar a identidade do real autor,
assegurando-lhe a impunidade e obstando a regular
imposição das normas disciplinares, bem como da própria
lei
penal.
Inviável,
assim,
por
qualquer
perspectiva,
desconsiderar a tônica comportamental diametralmente oposta
ao regular cumprimento dos deveres que lhe incumbia como
sentenciado, urgindo consolidar-se, pois, o caráter de falta
grave da infração disciplinar apurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-29.2020.8.26.0996 -Voto no 18396
10
Inviabilizando-se os pleitos absolutório e
desclassificatório,
de
rigor
confirmar-se,
aqui,
a
homologação da falta grave.
Sobre o consectário da homologação da falta
grave, nada se delimitou sobre benefícios penais, de forma
explícita, tratando unicamente da perda dos dias remidos
anteriormente à falta, razão pela qual nada mais se poderia
abordar, senão acerca do referido tópico, que integra,
ademais, o pleito subsidiário da Defesa.
Nesse passo, é incabível a elisão do efeito
relativo à perda dos dias remidos na fração legal mínima,
como postula o nobre Defensor.
A perda de parte do tempo remido é uma das
consequências legais da prática de falta disciplinar de
natureza grave, sendo inquestionável a sua receptividade
pela Constituição Republicana de 1988. Atualmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-29.2020.8.26.0996 -Voto no 18396
11
dissidência em relação a possibilidade da decretação da
perda do tempo remido encontra-se superada, adotando-se
pacificamente o entendimento de que a remição consiste em
direito condicionado à cláusula “rebus sic standibus” de o
penitente não cometer falta disciplinar de natureza grave.
Dessa feita, a revogação do benefício torna-se lícita, uma vez
que este é condicionado a cláusula resolutiva, ou seja,
ocorrendo evento futuro e incerto, a saber a prática de falta
grave, o penitente perde o direito outrora concedido, reitera-
se, sob condição. Oportuno anotar ainda, que o tema é objeto
da Súmula Vinculante no 9, do C. Supremo Tribunal
Federal, a qual possui a seguinte redação: “O disposto no artigo
127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem
constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do
artigo 58”.
Esse contexto técnico não foi alterado pela
Lei 12.433/2011, que dentre outras providências, somente
alterou a quantidade de tempo remido e/ou trabalhado a ser
revogado. Se antes a perda era integral, hoje flutua entre 1
(um) dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, de acordo com as
circunstâncias previstas no artigo 57, da Lei de Execução
Penal. Contudo, apesar de possível a decretação da perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-29.2020.8.26.0996 -Voto no 18396
12
do tempo remido em até 1/3 (um terço), como corolário do
disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Republicana,
o ato deve ser devidamente motivado, considerando, dentre
outros aspectos a natureza, os motivos, as circunstâncias e
as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e
seu tempo de prisão, conforme previsto no artigo 127 c.c.
artigo 57, ambos da Lei de Execução Penal, situação
verificada na espécie, conforme se observa do trecho ora
transcrito (fls. 56): “Para análise da quantidade de dias remidos a
serem perdidos, deverá ser observado o determinado no artigo 57 da
LEP que diz: 'Art. 57: Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-
ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão'. Vale frisar que a discussão acerca da possibilidade da
decretação da perda do tempo remido encontra-se superada, adotando-
se o entendimento de que a remição consiste em direito condicionado
à cláusula 'rebus sic standibus' (teoria da imprevisão retornar as
coisas como eram antes), de o penitente não cometer falta disciplinar
de natureza grave. O assunto é objeto da súmula vinculante no 9, do
Supremo Tribunal Federal. No presente caso, ante a natureza da falta
disciplinar, bem como o histórico prisional do sentenciado, há de ser
decretada a perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos. Isto porque
a aplicação em menor percentual implica em tornar inócuas a nova lei
e a sanção processual decorrente do cometimento de infração
disciplinar.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000614-29.2020.8.26.0996 -Voto no 18396
13
De rigor reconhecer, pois, que o Juízo
monocrático, valendo-se de motivação adequada e bastante
(cf. artigo 93, IX, da Constituição Republicana de 1988 c/c artigo 57 da Lei n°
7.210/1984), estipulou um dimensionamento proporcional à
gravidade
concreta
do
caso,
ante
as
deletérias
consequências da conduta infratora, não se cogitando do
abrandamento da fração imposta.
Em suma, deve ser integralmente confirmada
a decisão monocrática, eis que insuscetível de reforma, à luz
do arrazoado defensivo.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.
decisão por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR